Tribunal: STF
Processo: ARE 1560025
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 117, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CORRUPÇÃO ATIVA E TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE MÉRITO: DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ. PLEITO PELA INAPLICABILIDADE DA LEI 13964/2019 DE FORMA RETROATIVA E PREJUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO – INOCORRÊNCIA NO PRESENTE CASO. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA NA PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE. DO PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE A EMBASAR O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA MILITAR – IMPROCEDÊNCIA - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E MEDIDAS SUBSEQUENTES QUE DETERMINARAM SUAS PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS CONFORME DETERMINA A LEI 9296/96 - MEDIDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA FOI DECRETADA APÓS REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E APENAS OPERACIONALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR – PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA OU AO MENOS O SEU APONTAMENTO ESPECÍFICO PELA DEFESA PARA EMBASAR SUAS ALEGAÇÕES. MÉRITO: (FATO 1) ARTIGO 2º, §3º E §4º, INCISO II DA LEI Nº 12850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) : ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDUTA TÍPICA – DOLO VIDENCIADO – PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO MINUCIOSA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – DITOS COERENTES E HARMÔNICOS CORROBORADOS PELAS EVIDÊNCIAS CONSTANTES NOS AUTOS (INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PELA FORMA DE ATUAÇÃO, DIVISÃO DE TAREFAS E INTERESSE. ALEGAÇÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DO COMETIMENTO DO CRIME MEDIANTE O AUXÍLIO DE AGENTES PÚBLICOS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A PARTICIPAÇÃO E O PAGAMENTO DE PROPINA A POLICIAIS MILITARES. (FATO 2/3) Art. 333, par. único do Código Penal (CORRUPÇÃO ATIVA) - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDUTA TÍPICA – DOLO EVIDENCIADO – PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO MINUCIOSA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – DITOS COERENTES E HARMÔNICOS CORROBORADOS PELAS EVIDÊNCIAS CONSTANTES NOS AUTOS (INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA) (FATO 4) ART. 33 DA LEI 11.343/06 TRÁFICO DE DROGAS APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDUTA TÍPICA – PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – RELEVÂNCIA – DITOS COERENTES E HARMÔNICOS CORROBORADOS PELAS EVIDÊNCIAS CONSTANTES NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA: FIXAÇÃO DA PENA BASE MEDIANTE AFASTAMENTO DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTO IDÔNEO DO MAGISTRADO A QUO – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PLEITO PARA INCIDÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZADA A CONDUTA DE CADA APELANTE, VERIFICOU-SE A PARTICIPAÇÃO ATIVA DE TODOS NO ESQUEMA CRIMINOSO. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DE MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ.PLEITO PARA O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ART. 2º, §4º, INCISO II DA LEI Nº 12.850/2013 – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DE POLICIAIS MILITARES NA PRÁTICA CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO MENOR DO QUE A IMPOSTA PELO JUIZ SENTENCIANTE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA RELEVÂNCIA DO CRIME FACE A QUANTIDADE DE POLICIAIS ENVOLVIDOS NO ESQUEMA CRIMINOSO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM QUANTO A CAUSA DE AUMENTO FACE O CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – INOCORRÊNCIA – CRIMES DISTINTOS E BENS JURÍDICOS DIVERSOS TUTELADOS (PAZ PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA). PEDIDO PARA AFASTAMENTO DA MULTA OU SUA DIMINUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO A SER DECLARADO - PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. PELITO PARA IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTO NO ART. 33, §2º, DO CPP. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS”.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 155 e 386, V, do Código de Processo Penal, bem como a existência de divergência jurisprudencial.



    Nas razões recursais, pugna-se, em suma, pela absolvição do recorrente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário diante da ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional impugnada (eDOC 181).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral dos temas constitucionais suscitados. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, limitando-se a reiterar os argumentos expostos no apelo extremo. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente